Tribunal: TJMT
Processo: 0009657-98.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009657-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LOPES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI - CNPJ: 06.046.013/0001-88 (APELADO), RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 019.623.851-08 (ADVOGADO), HELTON SINIGALIA LOPES - CPF: 020.080.781-16 (APELADO), MARINEZ SINIGALIA LOPES - CPF: 672.988.001-59 (APELADO), JOSE DOS REIS LOPES - CPF: 454.464.589-15 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE – ART. 90 DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE
FORMA AUTÔNOMA NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – CABIMENTO
– SOMATÓRIO DAS VERBAS – LIMITAÇÃO
DO PERCENTUAL (20%) – ART. 85, § 2o, DO CPC – PRECEDENTES
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento e à extinção da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade (...)”.
(TJ-MT 00000603919958110010 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2022).

A jurisprudência do STJ e deste Sodalício firmou o entendimento de que a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos, razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios. Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20% (vinte por cento), previsto no artigo 85, § 2o, DO CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0009657-98.2016.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

LOPES COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da
4a vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
-MT,
Dr.
Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da
Execução de título extrajudicial n. 0009657-98.2016.8.11.0041 Código 1097928
, ajuizada em desfavor de
LOPES COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI
e
OUTROS
, que em razão da desistência julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou o banco exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O apelante discorre que
“
a sentença, como foi proferida em relação ao ônus sucumbencial e à aplicação do Princípio da Causalidade deve ser reformada. Isso porque, da maneira como foi fixada a sucumbência, foi desconsiderado por este Juízo o conceito de causalidade, visto que foram os Apelados que deram ensejo ao ajuizamento da execução ao ficarem inadimplentes com algumas parcelas, não havendo motivo para condenação do Apelante ao pagamento de qualquer verba sucumbencial, sejam custas processuais ou honorários advocatícios.”
(sic)

Aduz que “
no momento do ajuizamento, realizado em 16/03/2016, os Apelados estavam constituídos em mora, devido o não pagamento das parcelas acordadas referente aos meses dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2016
” (sic)

Afirma que caso mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, o que não se espera, faz-se necessário o pronunciamento deste MM. Juízo quanto à aplicação ao caso em tela do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, bem como a adequação do montante arbitrado a título de honorários advocatícios.

Com tais considerações pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida, determinando a inversão dos ônus sucumbenciais em favor do ora Apelante. Subsidiariamente, requer ao menos sejam minorados os honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões ofertadas no Id 162205056, em que os apelados afirmam que “
foram citados desta execução apenas em abril de 2018, oportunidade na qual apresentaram Embargos à Execução, uma vez que, as parcelas pelas quais estariam sendo executados foram adimplidas em 12.02.2016, ou seja, antes do protocolo da Ação, e muito anterior a citação de fato
”
(sic).

Asseveram que “
foram colacionados, recibos, extratos e outros documentos, bem como, Carta de Quitação total do financiamento no 4000638, que comprovam a indevida execução sofrida pelos Executados/Apelados, ou seja, a parcela pela qual se deu a Execução já havia sido paga antes do protocolo da Ação, demonstrando a falha na prestação de serviços do Banco Apelante, causando prejuízos aos Executados/Apelado
” (sic).

Pedem, então, pelo desprovimento deste recurso.

O preparo foi recolhido conforme certidão acostada no Id. 163254680.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto, ou não, da sentença objurgada por meio da qual o magistrado singular condenou a parte executada, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) por cento sobre o valor da causa.

A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

No caso o banco apelante propôs a ação de execução de título judicial em desfavor dos ora apelados em razão de suposta inadimplência dos mesmos nas datas aprazadas quanto ao pagamento de Cédula de Crédito Comercial n. 40/00638/7 ajustada no valor total de R$174.853,64 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga em 84 (oitenta e quatro) parcelas.

Os executados apenas foram citados em 17/04/2018 conforme Id. 162205040 pág. 208, tendo sido opostos embargos à execução, afirmando que antes mesmo do protocolo da ação as parcelas estavam quitadas, inclusive com a continuação dos descontos do contrato nas datas dos vencimentos, não havendo inadimplência que justificasse a execução, conforme carta de quitação Id. 162205040, pág. 228, expedida em 15/04/2019.

Na data de 05/01/2020 a parte exequente requereu a desistência da presente ação tendo em vista a liquidação da operação executada, conforme Id. 162205040, pág. 249.

O douto magistrado
a quo
homologou a desistência manifestada, julgando extinto o
processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
,
VIII
, do
CPC
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

O apelante se insurge da sentença alegando, em suma, que requereu a
desistência
da ação ante o adimplemento da operação, contudo, não possui o dever de arcar com a sucumbência, uma vez que foram os executados quem deram causa ao ingresso da ação, pugnando pela reforma da sentença no ponto e subsidiariamente, pela minoração da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem. Conforme disposto
no art.
90
, do
CPC
, “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

No caso concreto, conforme dito alhures o apelante formulou pedido de
desistência
total da ação após a citação dos executados, que constituiu advogado e manifestou-se nos autos, inclusive apresentando embargos à
execução, sendo importante destacar que
a
desistência
do banco não está fundamentada na ausência de bens passíveis de penhora, o que ensejaria o afastamento da condenação do
exequente
ao ônus da sucumbência, conforme precedentes desta Câmara (RAC n.
0003203-85.2001.8.11.0055
, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.06.2022; e RAC n.
0000115-38.1996.8.11.0015
, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.05.2021).

Dessa forma, conforme confirmando pela própria Instituição apelante a
desistência
ocorreu em razão do adimplemento da operação, atraindo a incidência do art.
90
, do
CPC
, sendo devida a remuneração pelo trabalho desempenhado pelo patrono constituído pela parte apelada.

Este é o entendimento desta C. Câmara julgadora em caso análogo, confira-se:

“ AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE – ART. 90, DO CPC – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento e à extinção da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.
(TJ-MT 00000603919958110010 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2022)

No mesmo trilhar:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO - SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - NÃO EXCESSIVO. - Em observância ao princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação -
Em ação de execução que já foi impugnada por embargos pelo devedor, desistindo o exequente da execução de título extrajudicial, deverá este suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade
- Arbitrados os honorários advocatícios em patamar razoável, não excessivo e equitativo, não há que se falar na sua redução.”

(TJMG, RAC n. 10000220610299001, 11a Câm. Cível, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 18.05.2022 - negritei)

Registro, por oportuno, que, conforme a jurisprudência do c. STJ, se o pedido de desistência for formulado após a ocorrência da citação, conforme se verificou na espécie, o autor deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, confira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2o, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
. Precedentes.

5. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1819876 SP 2019/0049568-0, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.10.2021 - negritei)

Lado outro, alega o apelante que já fora condenado ao pagamento de honorários nos embargos à execução, também, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e que
“
os honorários fixados em ambas as ações causarão, sem dúvida, o enriquecimento ilícito do patrono dos Embargados (...)
”, bem como que
“faz-se necessário o pronunciamento deste MM. Juízo quanto à aplicação ao caso em tela do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, bem como a adequação do montante arbitrado a título de honorários advocatícios.”

Quanto ao ponto vislumbra-se que parcial razão assiste ao apelante, p
orquanto a jurisprudência do STJ é no sentido de que os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é cabível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução e aqueles em sede dos embargos, todavia, deve ser observado o limite percentual de
20
%
(
§

2o do art. 85 do CPC
)
na
soma
das
duas

verbas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 587 DO STJ -
POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas,
desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973”, atual § 2o do art. 85 do CPC/2015
(Tema Repetitivo 587)”.
(TJ-MT 10012796320218110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022
)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS –
EXECUÇÃO EXTINTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DUPLA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a condenação de honorários advocatícios na ação de execução e nos embargos à execução, haja vista a natureza autônoma destes”.
(TJ-MT - APL: 00011732319988110010 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/02/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/02/2016)

Portanto,
deve ser reduzido o percentual da condenação ao pagamento de honorários para o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a fim de que

a soma
dos percentuais fixados nesta ação e nos embargos respectivos, não ultrapasse o teto máximo de 20% (vinte por cento), previsto no artigo 85, § 2o, DO CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para fixar os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023